Tribunal: TJMT
Processo: 1033528-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033528-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compromisso, Direitos e Títulos de Crédito, Consórcio, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO ANTONIO TURRA - CPF: 256.584.658-42 (ADVOGADO), GIOVANI DADALT CRESPANI - CPF: 611.549.970-49 (AGRAVANTE), ALINE VIECILI CRESPANI - CPF: 701.505.591-00 (AGRAVANTE), GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (AGRAVADO), DANIELA CORDEIRO TURRA - CPF: 294.005.428-28 (ADVOGADO), HENRIQUE MARCATTO - CPF: 147.736.698-96 (ADVOGADO), MAXWEL SOARES OLIVEIRA - CPF: 112.191.646-58 (ADVOGADO), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - CPF: 246.891.058-39 (ADVOGADO), SILVIA COUTINHO PEDROSO - CPF: 160.027.348-30 (ADVOGADO), HUMBERTO RICARDO MARTINS DE SOUZA - CPF: 177.367.968-66 (ADVOGADO), VANESSA REGINA PIUCCI - CPF: 264.536.138-24 (ADVOGADO), FORCA CORRETORA DE ALCOOL E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 13.485.682/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou parcialmente exceção de
pré
-executividade em ação de execução de título extrajudicial fundada em contratos de adesão a grupo de consórcio. Decisão que reconheceu a liquidez e exequibilidade dos contratos de consórcio contemplados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em definir se contratos de adesão a grupo de consórcio possuem os requisitos de certeza e liquidez para embasar a execução, nos termos dos artigos 783 e 784, XII, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que contratos de adesão a grupo de consórcio não possuem liquidez e certeza, não sendo aptos a fundamentar a execução forçada.

4. O montante devido nos contratos de consórcio está sujeito a variações e cálculos complementares, afastando a liquidez exigida pelo artigo 783 do CPC.

5. A existência de garantia fiduciária não supre a ausência de liquidez do contrato principal, sendo inapta a conferir força executiva ao título.

6. O exequente não demonstrou que a execução estava lastreada exclusivamente em cotas contempladas, impossibilitando a individualização dos valores líquidos e exigíveis.

7. A ausência de título executivo válido impõe a extinção da execução, nos termos do artigo 803, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão de primeiro grau e extinguir a execução, nos termos do artigo 485, I, do CPC.

Tese de julgamento:
“O contrato de adesão a grupo de consórcio, ainda que contemplado, não configura título executivo extrajudicial se não possuir liquidez suficiente para permitir a imediata exigibilidade do débito.”

"Dispositivos relevantes citados:"
CPC,
arts
. 783, 784, XII, 803, I, 485, I.

"Jurisprudência relevante citada:"
STJ,
AgInt
no
AREsp
2334313/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GIOVANI DADALT CRESPANI e ALINE VIECILI CRESPANI contra a decisão interlocutória proferida pela Dra. Patrícia Cristiane Moreira, Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0005209-31.2015.8.11.0037, ajuizada pela GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, rejeitou a alegação de nulidade da execução por iliquidez do título, bem como afastou a nulidade da citação por edital, a prescrição intercorrente, mantendo a execução em curso (ID. 165603342, na origem).

Em suas razões recursais (ID. 254418193), os Agravantes alegam, em síntese, que o contrato de adesão a grupo de consórcio não preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme consolidado entendimento jurisprudencial do STJ.

Aduzem, ainda, que a decisão agravada desconsiderou a ausência de planilha demonstrativa do débito que permita verificar a evolução dos valores devidos e dos critérios de atualização aplicados, bem como que a citação por edital foi realizada de forma irregular, sem o exaurimento das diligências necessárias à localização dos agravantes, sustentando, por fim, a
configuração da prescrição das parcelas objeto da execução, uma vez que não houve interrupção válida do prazo prescricional.

O efeito suspensivo vindicado foi por mim indeferido (Id.

261115667
).

Intimada, a parte agravada quedou-se inerte (Id.
267765754
).

Sem interesse do Ministério Público Estadual
(Id.
275072362
)
.

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, cumpre consignar
que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada,
no essencial:

“
[...]

A arguição de nulidade da execução fundamenta-se na ausência de liquidez do título, eis que não é possível verificar o valor da dívida e sua respectiva progressão, limitando-se a exequente a descrever o suposto “montante total” das cotas e do débito na petição inicial, sem discriminar os seus detalhes.

Nos termos do artigo 10, §6o, da Lei no 11.795/2008, o contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial.

O cerne da questão é, portanto, a contemplação do título.

A despeito do esforço argumentativo da parte executada, fato é que a legislação reconheceu a exequibilidade (e, portanto, a liquidez) do contrato de adesão a grupo de consórcio,por adesão, de consorciado contempladoao acrescentá-lo no rol de títulos executivos extrajudiciais.

De fato, a inclusão é pertinente
a
medida que a contemplação da cota implica na atribuição imediata de liquidez ao título, já que, na hipótese, o crédito é liberado ao cotista em valor certo e determinado.

Nesse passo, a petição inicial foi instruída com o Contrato Padrão de Participação em Grupo de Consórcio e respectivos Termos de Adesão, acompanhados dos Instrumentos Particulares de Cessão de Direitos e Obrigações de Cota de Consórcio.

Além da certeza e exigibilidade, o título reveste-se de liquidez, eis que apresentadas as planilhas denominadas Posição de Consorciado, nas quaisos débitos encontram-se devidamente pormenorizados (grupo/cota), com o valor das parcelas mensais e seus acréscimos.

[...]

Embora os julgados apresentados pela parte executada mencionem a ausência de liquidez do contrato de adesão a grupo de consórcio por faltar-lhe certeza quanto ao montante da dívida, necessário pontuar a distinção do caso concreto, diante da contemplação das cotas de consórcio com a atribuição do crédito ao cotista para aquisição do bem, fato que robustece a liquidez do título.

De fato, havendo no título executivo os parâmetros necessários para apuração do valor do débito por meio de simples cálculos aritméticos, ainda que mediante a observância de parâmetro referencial do preço do veículo,
não há que se falar em iliquidez do título, inclusive por se tratar de consorciado já contemplado.

[...]”.

A controvérsia recursal
se
limita à natureza dos contratos de adesão a grupo de consórcio, especialmente quanto à certeza, liquidez e exigibilidade para fundamentar a ação de execução de origem, nos termos dos artigos 783 e 784 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Ab
initio,
importante consignar que a pretensão recursal vertida no presente feito foi objeto de insurgência, também, por meio do Agravo de Instrumento no
1035353-67.2024.8.11.0000
, interposto pela empresa
Força Corretora de Álcool e Derivados de Petróleo Ltda.
,
devedora principal e executada n
a Ação de Execução no
0005209-31.2015.8.11.0037
.

O mencionado recurso foi julgado em
sessão
ocorrida no
dia 11/03/2025
,
em que esta c. Turma Julgadora, acompanhando voto condutar de minha relatoria, deu provimento ao recurso, com a seguinte
ementa:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou parcialmente exceção de
pré
-executividade em ação de execução de título extrajudicial fundada em contratos de adesão a grupo de consórcio. Decisão que reconheceu a liquidez e exequibilidade dos contratos de consórcio contemplados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em definir se contratos de adesão a grupo de consórcio possuem os requisitos de certeza
e liquidez para embasar a execução, nos termos dos artigos 783 e 784, XII, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que contratos de adesão a grupo de consórcio não possuem liquidez e certeza, não sendo aptos a fundamentar a execução forçada.

4. O montante devido nos contratos de consórcio está sujeito a variações e cálculos complementares, afastando a liquidez exigida pelo artigo 783 do CPC.

5. A existência de garantia fiduciária não supre a ausência de liquidez do contrato principal, sendo inapta a conferir força executiva ao título.

6. O exequente não demonstrou que a execução estava lastreada exclusivamente em cotas contempladas, impossibilitando a individualização dos valores líquidos e exigíveis.

7. A ausência de título executivo válido impõe a extinção da execução, nos termos do artigo 803, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão de primeiro grau e extinguir a execução, nos termos do artigo 485, I, do CPC.

Tese de julgamento: “O contrato de adesão a grupo de consórcio, ainda que contemplado, não configura título executivo extrajudicial se não possuir liquidez suficiente para permitir a imediata exigibilidade do débito.”

"Dispositivos relevantes citados:" CPC,
arts
. 783, 784, XII, 803, I, 485, I.

"Jurisprudência relevante citada:" STJ,
AgInt
no
AREsp
2334313/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20/11/2023.

(Id.
273361889
– Autos no
1035353-67.2024.8.11.0000
).

Partindo de tal premissa, tratando a hipótese da mesma decisão impugnada pelas executadas/coobrigadas do crédito outrora perseguido na demanda executiva, não há como concluir de forma diversa do que já foi deliberado por esta c. Câmara de Direito Privado.

Assim, passo à fundamentação.

O
Código de Processo Civil
, por expressa redação dos artigos
783 e 784
, dispõe que,
para a propositura da execução de título
extrajudicial,
deve estar presente a
obrigação certa, líquida e exigível, devidamente consubstanciada em título executivo
, conforme
in
verbis
:

“
Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em
título de obrigação certa, líquida e exigível
.
”

“
Art. 784.
São títulos executivos extrajudiciais
:

I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

IV - o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal;

V - o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução;

VI - o contrato de seguro de vida em caso de morte;

VII - o crédito decorrente de foro e laudêmio;

VIII - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio;

IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei;

X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas;

XI - a certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei;

XI-A - o contrato de contragarantia ou qualquer outro instrumento que materialize o direito de ressarcimento da seguradora contra tomadores de seguro
-garantia e seus garantidores;
(Incluído pela Lei no 14.711, de 2023)

XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.
”

Nesse sentido, o título executivo deve possuir os seguintes requisitos: certeza, ou seja, identificar claramente a natureza da prestação, seu objeto e seus sujeitos; liquidez, significando que seu valor deve ser determinável; e exigibilidade, que se configura quando a obrigação está apta a ser cumprida.

No caso dos autos, a ação de execução promovida por GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
se
fundamenta em contratos de consórcio referentes a 34 (trinta e quatro) grupos distintos, além de instrumento particular de alienação fiduciária com pacto adjeto de fiança e outras avenças.

Sobre o contrato de consórcio, o c. Superior Tribunal de Justiça
já consolidou entendimento no sentido de que o contrato de adesão a grupo de consórcio não reúne os atributos de certeza e liquidez, razão pela qual não pode
fundamentar a ação de execução, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL .
CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO E CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 11.795/2008. ART . 784, XII, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Já assentou a Corte que o contrato de adesão a grupo de consórcio não é título executivo, porque lhe falta a certeza e a liquidez . 2. Agravo interno desprovido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2334313 SP 2023/0114189-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/11/2023)

À luz do julgamento
acima
, verifica-se que
os valores oriundos de contratos de consórcio estão sujeitos a oscilações e atualizações periódicas, o que inviabiliza sua aferição de forma imediata e precisa. Por
dependerem de apuração posterior mediante cálculos específicos, tais créditos não atendem aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil, indispensáveis à configuração de título executivo extrajudicial.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência

pátria, inclusive
deste
Eg
. Sodalício mato-grossense
,
segue
posicionamento estável
,

conforme
o entendimento consolidado pelo
c.
Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica:

“APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIDA. TÍTULO INEXIQUÍVEL. INEXISTENCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. REFORMA PARCIAL DA SENTEÇA. RECURSO DE APELAÇÃO DA EXECUTADA PROVIDO. APELO DA EXEQUENTE DESPROVIDO. De acordo com o recente entendimento do STJ,
o contrato de adesão a grupo de consórcio não se configura como título executivo extrajudicial
, em face da ausência do requisito da certeza do montante da dívida e liquidez. Precedentes. (STJ 4a Turma –
AgInt
no
AREsp
n. 2.334.313/SP – Rel. Ministro Raul Araújo – julgamento 20/11/2023) Tratando-se de sentença de extinção da execução em razão de acolhimento de exceção de
pré
-executividade, a verba honoraria deve ser fixada “ de acordo com o princípio da sucumbência, em caráter principal, e, subsidiariamente, pelo da causalidade (REsp n. 1.930.865/TO). Extinta a execução em razão do acolhimento da tese defendida em exceção de
pre
-executividade, a exequente sucumbiu em relação à exceção oposta, devendo a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios ser-lhe imposta por aplicação do princípio da sucumbência. (
TJ-MT
N.U 0002982-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARCIO VIDAL
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 27/11/2024) (
g.n
).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE CONSÓRCIO – AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ – REQUISITOS ESSENCIAIS - NULIDADE RECONHECIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE.
[...]
O contrato de consórcio, embora previsto como título executivo extrajudicial pelo art. 10, §6o, da Lei no 11.795/2008, deve apresentar obrigação certa, líquida e exigível, conforme exigem os
arts
. 783 e 786 do CPC, sob pena de nulidade da execução (art. 803, I, do CPC)
.

A ausência de certeza e liquidez no contrato de consórcio inviabiliza a execução, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no
AREsp
n. 2.334.313/SP e
AgRg
no
AREsp
n. 423.753/SP), que reconhecem a inexistência desses requisitos em contratos de adesão a grupos de consórcio.

Reconhecida a nulidade da execução por ausência de título executivo válido, ficam prejudicadas as alegações de nulidade da citação por edital, prescrição e prescrição intercorrente.
”

(
TJ-MT

N.U 1032076-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 02/02/2025)
(
g.n
).

“
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO E C
ONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
.
LEI 11.795/2008. ART. 784, INC
. XII DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. 1. O contrato de adesão ao Grupo de Consórcio, bem como o contrato de Alienação Fiduciária, do qual é ele acessório, são considerados títulos executivos extrajudiciais por expressa disposição legal, conforme consta do
art
.
10, da Le
i no 11.795, de 08/10/2008. 2.
O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é o
instrumento plurilateral de natureza associativa cujo escopo é a constituição de fundo pecuniário para as finalidades previstas no
art
. 2o. Lei 11.795/2008, art. 10 3 . Dispõe a Lei de regência, no art. 10, § 6o que o contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial. 4. Despicienda a assinatura de duas testemunhas no título que embasa o pedido executivo quando ele se enquadrar no inciso XII do artigo 789 do Código de Processo Civil, o qual é expresso ao dispor que
é considerado título executivo
todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa,
a lei atribuir força executiva
. 5. Recurso conhecido e provido.
”
(
TJ-DF
07280777620188070001 DF 0728077-76.2018 .8.07.0001, Relator.: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 15/07/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
30/07/2020.
Pág
.: Sem Página Cadastrada.)

“
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA E
APREENSÃO .
CONSÓRCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FALTA DE LIQUIDEZ. Sentença que julgou procedentes os embargos à execução, lastreada em contratos de adesão a grupo de consórcio, com posterior alienação fiduciária, tendo por objeto a aquisição de maquinário agrícola, para o efeito de julgar extinta a execução de título extrajudicial . Inconformismo da parte embargada. Sentença mantida. Recurso não provido.
”
(
TJ-SP
- Apelação Cível: 1000315-88 .2023.8.26.0233 Ibaté, Relator.: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 29/04/2024, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2024)

Outro aspecto relevante diz respeito à inaplicabilidade da hipoteca, vinculada ao contrato de consórcio, como meio de suprir a ausência de liquidez da obrigação principal. Isso porque a constituição de garantia real, por si só, não atribui liquidez ao título executivo, caso a obrigação garantida seja ilíquida.

Assim, mesmo havendo hipoteca regularmente registrada, se os valores devidos dependerem de cálculos complementares ou não estiverem previamente fixados no contrato, o título carece dos requisitos essenciais — certeza, liquidez e exigibilidade — exigidos para embasar a execução, nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil.

Sobre a temática,
destaca-se o seguinte

aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL .
CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO E CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 11.795/2008. ART . 784, XII, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Já assentou a Corte que o contrato de adesão a grupo de consórcio não é título executivo, porque lhe falta a certeza e a liquidez . 2. Agravo interno desprovido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2334313 SP 2023/0114189-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/11/2023)

No presente caso, os contratos de adesão a grupo de consórcio, que representam parcela significativa da execução, não possuem liquidez suficiente para permitir a cobrança imediata dos valores supostamente devidos. Tal circunstância decorre da própria natureza dessa modalidade contratual, na qual os valores a serem pagos variam conforme as condições do grupo e a contemplação dos participantes. Assim, inexiste uma obrigação líquida e exata desde o início, pois o
quantum
devido depende de circunstâncias futuras e variáveis.

Ademais, ainda que a agravada sustente a existência de garantia fiduciária com pacto adjeto de fiança, o entendimento pacífico da Corte Superior é no sentido de que a simples existência de uma garantia real
não torna líquida a obrigação. Isso porque a garantia representa um contrato acessório vinculado à obrigação ilíquida, não sendo, portanto, título hábil para embasar a ação de execução.

No que tange à execução dos títulos já contemplados, não se nega a possibilidade de ajuizamento de ação executiva lastreada em cotas de consórcio já contempladas.
No entanto
, verifica-se dos autos que a execução não está consubstanciada exclusivamente em cotas contempladas, mas sim em um conjunto indistinto de contratos.

Dessa forma, o exequente/agravado não demonstrou a liquidez de todos os títulos que fundamentam a execução, o que compromete a higidez do feito e inviabiliza seu prosseguimento.

Por fim, destaca-se que a instrução da ação executiva com título hábil não constitui mera faculdade do credor, mas sim um dever processual inafastável. Cabe ao exequente, no momento do ajuizamento, apresentar documento que já reúna os requisitos indispensáveis à execução. A inobservância desses pressupostos impõe ao exequente as consequências decorrentes de sua própria desídia.

Consolidando o entendimento, apresento julgado nesse sentido:

“
EMENTA: 614 DO CPC/73 E 798 DO CPC/15. CITAÇÃO DO REQUERIDO - ARGUIÇÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO- EMENDA POSTERIOR COM A JUNTADA DO TÍTULO - IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO PELA ESTABILIZAÇÃO PROCESSUAL. INÉPCIA DA INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
ART .
485, I, CPC. -
O título executivo extrajudicial constitui documento essencial a ser jungido com a petição inicial na propositura da ação de execução que dele extrai fundamento
(
arts
. 614 do CPC/73 e 798 do CPC/15)- Embora sanável incialmente o vício por meio de aditamento da inicial, previsto
nos
arts
. 616 do CPC/73 e 801 do CPC/15, após a citação do réu, tal não se revela possível em razão da aplicação do princípio da estabilidade da demanda, preconizada no
art
. 264 do CPC/73 e 329 do CPC/15, haja vista a ocorrência da triangulação processual -
A ausência de documento essencial à instrução da inicial jungido e tempo e modo, enseja a extinção do processo sem resolução de mérito por indeferimento da inicial
, art. 485, I do CPC.
”
(TJ-MG - AI: 10000200657716001 MG, Relator.: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 23/02/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2021)

Dessa forma, com a devida vênia ao posicionamento manifestado pelo douto Juízo
a quo
, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada para acolher a exceção de
pré
-executividade e, diante da ausência de título executivo extrajudicial hígido para embasar a demanda, extinguir o feito.

Ademais, considerando que a nulidade da execução foi reconhecida após a arguição dos executados e o acolhimento da tese defendida na exceção de
pré
-executividade, resta caracterizada a sucumbência da exequente quanto à exceção oposta. Assim, impõe-se a condenação da exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do princípio da sucumbência.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO .
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC . INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL . COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Execução de título extrajudicial . 2.
Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração . 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC. 4 . A condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios 5. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial é inadmissível
. 6. A condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios é devida pelo simples fato de restar configurada sua sucumbência na demanda, sendo irrelevante para a fixação da verba no caso em espécie que a extinção da execução por inexigibilidade do título tenha se dado por ato de ofício do juízo competente ou em estrito atendimento ao pedido formulado pela parte executada em exceção de
pré
-executividade por ela anteriormente apresentada, como é a hipótese dos autos
. ( REsp n. 1.390.202/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 25/8/2015,
DJe
de 2/9/2015) 7 . O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 8. Agravo interno não provido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2068556 PR 2022/0035014-9, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/10/2022)

Desse modo, impõe-se a reforma da decisão para acolher a exceção de
pré
-executividade e extinguir a ação de execução, ante a ausência de título executivo extrajudicial válido, nos termos do artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto
,

firme nas razões apresentadas,

DOU
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
GIOVANI DADALT CRESPANI e ALINE VIECILI CRESPANI
,
para reformar a decisão de primeiro grau e extinguir a execução sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 803, inciso I, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, condeno o exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025